Tribunal: TJSP
Processo: 2193559-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação acidentária contra o INSS – Cálculo da liquidação da autarquia que observou os parâmetros pertinentes, conforme constatação da contadoria judicial – Exceção apenas quanto ao critério de correção monetária a partir de 30/06/2009 – Incidência do IPCA-E, conforme o decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão geral), em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação acidentária contra o INSS – Cálculo da liquidação da autarquia que observou os parâmetros pertinentes, conforme constatação da contadoria judicial – Exceção apenas quanto ao critério de correção monetária a partir de 30/06/2009 – Incidência do IPCA-E, conforme o decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão geral), em 20/09/2017 e em 03/10/2019.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032905
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2193559-24.2019.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante
NORIVALDO GONÇALVES PEREIRA, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso. VU., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193559-24.2019.8.26.0000 -Voto no 31.311
2
Voto no 31.311
Agravo de instrumento no 2193559-24.2019.8.26.0000
Agravante: NORIVALDO GONÇALVES PEREIRA
Agravado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Origem: 2a VARA CÍVEL DE DIADEMA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação acidentária contra
o INSS Cálculo da liquidação da autarquia que observou
os parâmetros pertinentes, conforme constatação da
contadoria judicial Exceção apenas quanto ao critério de
correção monetária a partir de 30/06/2009 Incidência do
IPCA-E, conforme o decidido pelo Colendo Supremo
Tribunal Federal no RE no 870.947 (Tema 810 de
repercussão geral), em 20/09/2017 e em 03/10/2019.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Vistos.
Agravo de instrumento interposto por NORIVALDO
GONÇALVES PEREIRA para reforma de r. decisão proferida na fase
de execução da ação acidentária movida contra o INSS, que homologou
a conta de liquidação elaborada pela autarquia.
A agravante sustenta que não foram observados os parâmetros
pertinentes para o cálculo, além de ser inaplicável a Lei no 11.960/2009.
Recurso processado sem oferecimento de resposta.
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força
de Ato Normativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193559-24.2019.8.26.0000 -Voto no 31.311
3
É o relatório.
O agravante não conseguiu demonstrar, de forma analítica,
algumas das inconsistências que apontou na conta elaborada pela
autarquia. Também se insurge contra pontos que já foram apreciados nas
decisões que apreciaram os embargos à execução.
A conta da autarquia deve ser retificada apenas num ponto: a
correção monetária após 30.06.2009, diante da ressalva feita no
julgamento dos próprios embargos à execução, em relação ao Tema 810
de repercussão geral.
O Colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no
870.947, em 20/09/2017, no qual reconhecida a repercussão geral
(Tema 810 Validade da correção monetária e dos juros moratórios
incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previsto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009), decidiu que, nas condenações oriundas de relação jurídica
não-tributária: (1) é constitucional a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09; (2) declarou inconstitucional a
parte em que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública, segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança. Foi determinada, em substituição, a
incidência do IPCA-E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193559-24.2019.8.26.0000 -Voto no 31.311
4
Em 24/09/2018, foi concedido efeito suspensivo aos quatro
embargos de declaração interpostos, situação que perdurou até
03/10/2019, quando todos foram rejeitados, por desnecessária a
modulação dos efeitos da decisão proferida em 20/09/2017: “Decisão:
(ED-quartos) O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de
declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente
proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes,
Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator),
Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não
participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen
Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e
Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior. Plenário,
03.10.2019.”
Considerando que o mérito do mencionado recurso foi julgado
em 20/09/2017, e os embargos de declaração opostos rejeitados em
03/10/2019, impõe-se transcrever trecho do voto proferido pelo Ministro
RICARDO LEWANDOWSKI, no Emb. Decl. no RE 1.007.733/RJ,
onde consignado que o Supremo Tribunal Federal “já decidiu que a
existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da
repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que
versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do
paradigma. Não cabe, portanto, a pleiteada suspensão do presente
recurso. Nesse sentido, faço menção aos seguintes precedentes: ARE
930.647-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma; ARE
781.214-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma; RE 933.857-
AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma; e ARE 909.527-AgR,
Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma” (o grifo é meu).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193559-24.2019.8.26.0000 -Voto no 31.311
5
Portanto, para a apuração do valor devido, a conta acolhida
deverá ser retificada para empregar o IPCA-E a partir de
30/06/2009, vedada a utilização de índice diverso (TR, INPC, IGP-DI).
Diante do exposto, meu voto dá provimento parcial ao
recurso.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator